Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÔNJUGE NÃO SUBSCRITOR DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a exclusão do marido da devedora do polo passivo da demanda, sob o fundamento de que, apesar de casado com a subscritora do título executado, não emitiu a cártula. 1.1. Os recorrentes pedem a suspensão da execução originária e, no mérito, a reforma da decisão agravada para incluir o genitor do menos no polo passivo da execução.
2. O artigo 779 do CPC dispõe sobre a legitimidade passiva para a ação executiva. 2.1. Considerando que o segundo agravado não subscreve o título executivo nem está incluso no rol dos incisos do artigo 779 do CPC, não é legitimado para figurar no polo passivo da execução..
3. Jurisprudência: “O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.” (07118053920208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 29/9/2020).
4. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos, todavia, deve ser reconhecida apenas a responsabilidade do subscritor do contrato.
5. Agravo de instrumento improvido.